Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714722-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS (Id. 20977244) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões apresentadas (Id. 20977248). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2020 15:19:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator